Tribunal: TCU
Processo: 041.999/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1161/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 18/2021, sob a responsabilidade do Comando do 1o Grupamento de Engenharia - MD/CE, foi anulado em razão dos questionamentos constantes nestes autos; Considerando que o órgão informou que irá providenciar novo certame com o mesmo objeto do PE 18/2021 levando em conta os apontamentos do TCU no presente processo, sendo desnecessário, assim, dar ciência das impropriedades identificadas nas instruções às peças 4 e 11, na forma prevista no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução 315/2020; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada para considerá-la procedente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 36-38), bem como considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, dar ciência desta decisão ao Comando do 1o Grupamento de Engenharia - MD/CE e ao representante, e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 041.999/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do 1o Grupamento de Engenharia - MD/CE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) e Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.